Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701258-51.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: ITEMAR NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. 3. A ausência de recolhimento de custas intermediárias e a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei n 911/69 autorizam a extinção do processo. 4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal do autor. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, suscita a nulidade do processo, considerando a falta de intimação pessoal da parte e do procurador. Ademais, pleiteia que o ônus da sucumbência recaia integralmente sobre o recorrido. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, requer para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927, OAB/RS 74.909A, e do advogado RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416, OAB/RS 87.537A (ID 40921214). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica da nulidade do processo por ausência de intimação, bem como em relação ao pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ““a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O banco foi intimado, em 05/04/2022, a se manifestar acerca da certidão e “informar o endereço de localização do veículo ou requerer converter o feito em execução, sob pena de extinção” (ID 38372088). O banco requereu a consulta de endereços do réu por meio dos convênios Siel, Infoseg, Infojud, Bacenjud e Serasajud. As consultas foram feitas em 15/06/2022. O banco foi intimado a “recolher as custas complementares para cada endereço a ser diligenciado, no prazo de 5 (cinco) dias. A parte deverá indicar o endereço a ser diligenciado e anexar o comprovante do recolhimento das custas”. O prazo transcorreu in albis. Foi proferida sentença, em 06/07/2022, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Todas as diligências cabíveis ao juízo de origem foram adotadas no intuito de localizar o veículo e citar a ré. Intimado para recolher custas intermediárias, para dar seguimento às diligências, o banco se manteve inerte (...) Por fim, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso, conforme demonstrado” (ID. 40153697 – g.n.). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029